Tribunal: TJBA
Processo: 0003678-85.2014.8.05.0044
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-14
Data de publicação: 2026-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0003678-85.2014.8.05.0044 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: EDNA ALVES FELISBERTO Advogado(s): APELADO: DISTTAK - MÁRMORES, VIDROS E DECORAÇÃO Advogado(s): ACORDÃO Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com restituição de valores. Extinção do processo sem resolução do mérito por abandono da causa. Ausência de intimação pessoal prévia da parte autora. Nulidade da sentença. Recurso provido. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que extinguiu o processo, sem resolução de mérito, com fundamento nos arts. 6º, 8º e 485, II, §§ 1º e 7º, do CPC, em ação de obrigação de dar coisa certa cumulada com restituição de valores, na qual se pleiteou a entrega de fechamento de pia de cozinha em vidro temperado ou a devolução de R$ 475,00, em razão de alegado descumprimento contratual e encerramento irregular das atividades da empresa ré. A parte recorrente sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal prévia para manifestação de interesse no prosseguimento da demanda. II. Questão em discussão 2. O cerne da inconformidade em apreço reside em definir se é válida a sentença que extingue o processo, sem resolução de mérito, por abandono da causa, sem prévia intimação pessoal da parte autora para suprir a omissão processual no prazo legal. III. Razões de decidir 3. O art. 485, § 1º, do CPC exige a intimação pessoal prévia da parte autora como condição obrigatória para a extinção do processo por abandono da causa. 4. A ausência de intimação pessoal impede o reconhecimento válido do abandono, pois a inércia do patrono ou entraves cartorários não podem ser imputados diretamente à parte titular do direito material sem formal cientificação pessoal. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolida o entendimento de que a extinção sem resolução de mérito por abandono depende da prévia intimação pessoal do autor para dar andamento ao feito. 6. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia reconhece a nulidade da sentença extintiva proferida sem a observância da intimação pessoal prevista no art. 485, § 1º, do CPC, em respeito ao devido processo legal, ao contraditório e à primazia da resolução do mérito. 7. No caso concreto, a parte autora não foi pessoalmente intimada para impulsionar o andamento do processo, o que torna nula a sentença de extinção. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso de apelação provido para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que se dê o regular prosseguimento ao feito. Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de Apelação nº 0003678-85.2014.8.05.0044, em que figura na condição de apelante EDNA ALVES FELISBERTO, e, na condição de apelado DISTTAK - MÁRMORES, VIDROS E DECORAÇÃO. ACORDAM os Desembargadores, componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em conhecer e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do Relator.